Tribunal: STF
Processo: ARE 1489991
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPRESSÃO VEGETAL. RESERVA LEGAL. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACIONSTUTICIONAL. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário com agravo ante a impossibilidade de reinterpretação de legislação infraconstitucional na via extraordinária.



    2. A parte agravante pondera desnecessária análise de normas legais e insiste na violação à Constituição Federal.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado o recurso extremo quando o deslinde da controvérsia, concernente à observância de percentuais legais de reserva legal, pressupõe revolvimento de legislação infraconstitucional.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.